Tribunal: TJSP
Processo: 0007322-14.2008.8.26.0189
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AGRAVANTE QUE PUGNA PELA DESNECESSIDADE DE APRESENTAR PROCURAÇÃO ESPECÍFICA COM PODERES PARA TRANSIGIR.

MANDATO JUDICIAL QUE, POR INVESTIR O ADVOGADO DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO, DEVE ESTAR EM TERMOS.

ACORDO COLETIVO DO STF QUE TRAZ CLÁUSULAS GERAIS, SENDO PRECISO QUE CADA PARTE, NAS AÇÕES INDIVIDUAIS, MANIFESTE

Ementa:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AGRAVANTE QUE PUGNA PELA DESNECESSIDADE DE APRESENTAR PROCURAÇÃO ESPECÍFICA COM PODERES PARA TRANSIGIR.

MANDATO JUDICIAL QUE, POR INVESTIR O ADVOGADO DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO, DEVE ESTAR EM TERMOS.

ACORDO COLETIVO DO STF QUE TRAZ CLÁUSULAS GERAIS, SENDO PRECISO QUE CADA PARTE, NAS AÇÕES INDIVIDUAIS, MANIFESTE INTERESSE EM ADERIR AO PACTO.

NECESSIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS PARA VALIDADE DA TRANSAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 105, DO CPC.

RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000008238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0007322-14.2008.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, é agravado HELIO ENDRICE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALBERTO GOSSON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0007322-14.2008.8.26.0189/50000 - Fernandópolis - VOTO No 2/5
Comarca:
Foro de Fernandópolis – 2a Vara Cível
Processo n°:
0007322-14.2008.8.26.0189/50000
Origem no:
189.01.2008.007322-6
Agravante:
BANCO BRADESCO S/A
Agravado:
HELIO ENDRICE (JUSTIÇA GRATUITA)
VOTO N.o 18.987
AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AGRAVANTE QUE PUGNA
PELA DESNECESSIDADE DE APRESENTAR PROCURAÇÃO
ESPECÍFICA COM PODERES PARA TRANSIGIR.
MANDATO JUDICIAL QUE, POR INVESTIR O ADVOGADO
DE PODERES DE REPRESENTAÇÃO, DEVE ESTAR EM
TERMOS.
ACORDO COLETIVO DO STF QUE TRAZ CLÁUSULAS
GERAIS, SENDO PRECISO QUE CADA PARTE, NAS AÇÕES
INDIVIDUAIS, MANIFESTE INTERESSE EM ADERIR AO
PACTO.
NECESSIDADE
DE
PODERES
ESPECÍFICOS
PARA
VALIDADE DA TRANSAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA
DO ART. 105, DO CPC.
RECURSO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Vistos,
BANCO BRADESCO S/A interpõe agravo interno da r.
decisão interlocutória de fls. 234/235, que concedeu o prazo de 10 dias para
regularização da procuração, sob pena de não homologação do acordo.
Inconformado, argumenta o agravante (fls. 238/239), em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0007322-14.2008.8.26.0189/50000 - Fernandópolis - VOTO No 3/5
síntese, que “o acordo entabulado nestes autos fora celebrado nos termos e com base na
minuta de acordo coletivo firmada junto ao STF”.
Sustenta que “o que se vislumbra é uma adesão indireta aos
termos do acordo coletivo e não uma composição realizada exclusivamente pelos patronos
do Banco que, como se vislumbra nestes autos, apenas trouxeram à apreciação o termo
celebrado e os comprovantes de pagamento da avença formulada, tudo nos termos e nos
moldes do quanto determinado na minuta de acordo coletivo”.
Pugna, pois, pela desnecessidade de juntada de
procuração com poderes específicos para transigir.
Recurso tempestivo.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de ação de ação de reparação de danos referente
às diferenças de correção monetária de ativos depositados em conta poupança
no período dos planos econômicos do governo Collor (expurgos
inflacionários).
Às fls. 219/224, as partes noticiaram a composição
amigável nos termos do Acordo Coletivo de Planos Econômicos firmado
pelas entidades de defesa dos consumidores e dos bancos, com mediação da
Advocacia-Geral da União (AGU) e interveniência do Banco Central do
Brasil (BACEN), e que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal em
1o de fevereiro de 2018 (Tema 265 do STF).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0007322-14.2008.8.26.0189/50000 - Fernandópolis - VOTO No 4/5
Ocorre que, conforme ficou registrado na decisão
impugnada, a procuração ad judicia dos representantes da instituição
financeira está irregular, confira-se:
No
entanto,
a
procuração
judicial
outorgante de fls. 230/231 limita a celebração de acordos em ações
cíveis a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), enquanto a transação
firmada pelas partes envolve o valor total de R$ 26.722,03 (vinte e
seis mil, setecentos e vinte e dois reais e três centavos).
Ademais, o substabelecimento juntado (fls. 232), por ser genérico e
não prever poderes específicos para transigir, não preenche a
seguinte
exigência
da
procuração
outorgante:
“Os
substabelecimentos e a nomeação de prepostos dos poderes previstos
neste instrumento deverão sempre ser assinados em conjunto de 02
(dois), independentemente da ordem de nomeação e especificar a
questão a que se destinam, vedados, assim, os substabelecimentos
para uso indeterminado ou genérico”.
Ora, não é necessário discorrer sobre a relevância do
instrumento particular de mandato judicial, que investe o advogado de
poderes para representação da parte e, por isso, deve estar em termos.
No
caso,
inobstante
haver
Acordo
Coletivo
já
homologado pelo STF, a proposta de acordo traz apenas cláusulas gerais,
sendo certo que em cada ação individual as partes devem manifestar interesse
em aderir ao pacto.
Com efeito, não se trata de “adesão indireta”, como faz
crer o recorrente, pois tal manifestação é equivalente à proposta de transação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 0007322-14.2008.8.26.0189/50000 - Fernandópolis - VOTO No 5/5
judicial e, portanto, necessita de mandato com poderes específicos (art. 105,
CPC1), sendo irrelevante, para fins de representação em juízo, a existência de
acordo coletivo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, com
determinação que o agravante regularize a procuração judicial, sob pena de
intimação pessoal do Banco para ratificar os termos do mandato.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator
1 Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela
parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer
a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar
quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de
cláusula específica.